Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-12.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800113-12.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTELMA SIQUEIRA NORONHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL MARIA DE CARVALHO ELESBAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800113-12.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTELMA SIQUEIRA NORONHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: MANOEL MARIA DE CARVALHO ELESBAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –MÉRITO: REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS –
CARÁTER SATISFATIVO - ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA AINDA PERSISTA – PARTES QUE SE MANTIVERAM INERTES
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANTELMA SIQUEIRA NORONHA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas
.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando ter sido agredida fisicamente por seu companheiro, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

No ID 16097790, o Juízo de 1º grau deferiu medidas protetivas em favor da requerente.

O feito seguiu tramitação, até a prolação da sentença (ID 16097818), que extinguiu o processo com resolução de mérito, revogando as medidas protetivas liminarmente deferidas, face o decurso do tempo.

ANTELMA SIQUEIRA NORONHA
interpôs recurso de apelação (ID 16097824) afirmando que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, defendendo que a decisão de revogação exige a prévia oitiva da vítima para avaliação quanto à cessação efetiva da situação de risco, inclusive nas hipóteses de extinção de punibilidade, arquivamento de inquérito policial ou mesmo prolação de sentença absolutória, o que alega não ter ocorrido antes da prolação da sentença.

Sustenta que o período de 06 (seis) meses não é suficiente para se compreender se de fato houve a cessação da causa que culminou no deferimento da Medida Protetiva, requerendo que seja intimada a se manifestar sobre o fim do prazo imposto de duração das medidas e sobre a persistência de risco, pugnado pelo conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 16097834).

O Ministério Público ao exarar parecer, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado (ID 16830616).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art.
804
do
CPC

(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)

In casu,
a presente Cautelar visava a concessão de Medida Protetiva de Urgência consubstanciada na prática de suposto crime de violência doméstica praticado pelo recorrente, tal como agressão física.

Pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, no presente caso, ainda persiste toda uma situação de conflito entre as partes, consubstanciadas em boletins de ocorrência, inquéritos policiais, ações criminais, que na verdade justificam de forma cristalina a adoção de medidas protetivas, para resguardar a integridade física e psicológica da apelada.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono parte da conclusão do estudo psicossocial realizado nos autos:

“Concluiu-se ainda, que o casal encontra-se em um momento de intenso conflito, motivado por mágoas e ressentimentos que dificultam uma separação consensual e um acordo amigável quanto à guarda e visitas ao filho menor, bem como a divisão dos bens. Dessa forma, avalia-se que o pedido de medidas protetivas, como proibição de contato e de aproximação da ofendida e de sua residência, pleiteados pela mesma, bem como a regulamentação de visitas verbalizado no momento da entrevista,
tornam-se pertinentes e necessárias como forma de evitar novos confrontos e resguardar a segurança e tranquilidade emocional da requerente.
”

In casu,
considerando o escoamento do prazo de mais de 10 (dez) meses e sem que a parte recorrida tenha se manifestado a respeito da necessidade de sua renovação perante o juízo de origem, bem assim inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar a não ser a de revogação das medidas anteriormente concedidas, tal como entendeu o magistrado a quo.

Importante lembrar que as medidas protetivas, tipicamente cível, possuem natureza satisfativa, razão pela qual se exaurem em si própria e não dependem de ação principal. Assim, uma vez cessada a necessidade de proteção da vítima a ação tem seu fim, eis que não gera, por si só, a instauração de ação penal ou cível com o ofensor.

Reitero que com o transcurso do prazo da medida, cessada a sua eficácia e extinto o feito, não há que se falar em revogação da medida ou prosseguir uma discussão a respeito da sua conveniência ou mesmo uma nulidade da sentença, uma vez que, como já dito, a medida cautelar se exaure em si mesma, eis que este é seu escopo.

Como bem mencionado pelo Parquet em seu brilhante Parecer, “a apelante poderia, na própria peça recursal, expor qualquer situação que justifique o risco à sua integridade, ou mesmo que implicou no descumprimento das medidas de urgência por parte do agressor, contudo não o fez. Isso significa dizer que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas”.

Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023